Tribunal: TJDFT
Processo: 0708260-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTRIÇÃO. VALOR. CADERNETA DE POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE.
1. Consoante o art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil, a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, qualifica-se como impenhorável.
2. Recurso provido em parte.